Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-84.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002305-84.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0002-96 (EMBARGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE PREMISSA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA EMBARGANTE, EIS QUE NÃO HOUVE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A inadmissibilidade recursal destes aclaratórios salta aos olhos, eis que, diferentemente do que aponta em suas razões recursais, o Acórdão embargado não condenou a ré, ora embargante, ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 59980493), interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA.
e reformou a sentença recorrida, julgando parcialmente procedente a pretensão formulada na exordial para:

i) declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 38.129,71 (trinta e oito mil, cento e vinte e nove reais e setenta e um centavos);

ii) determinar que a ré, ora apelada, em relação ao débito discutido nos autos, exclua o nome da autora, ora apelante, do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito; e

iii) condenar a ré, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, ora apelante – qual seja o valor de R$ 38.129,71 (trinta e oito mil, cento e vinte e nove reais e setenta e um centavos), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Para tanto, a ré, ora embargante, aduz que, para efeitos de prequestionamento e interposição de recursos excepcionais nos Tribunais Superiores, alguns pontos devem ser analisados e corrigidos.

Aponta que o Acórdão embargado incorreu em erro de premissa, haja vista que, como exaustivamente explicado e demonstrado na contestação e em seu recurso de apelação, a inscrição no rol de inadimplentes não é motivo suficiente para gerar o dano moral pleiteado pela parte adversa.

Prequestiona os artigos 205, 206 e 210 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e o artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do Acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a ré, ora embargante, aponta que o Acórdão embargado incorreu em erro de premissa, haja vista que, como exaustivamente explicado e demonstrado na contestação e em seu recurso de apelação, a inscrição no rol de inadimplentes não é motivo suficiente para gerar o dano moral pleiteado pela parte adversa.

De pronto o presente recurso não deve ser conhecido.

Isso porque, a inadmissibilidade recursal destes aclaratórios salta aos olhos, eis que, diferentemente do que aponta em suas razões recursais, o Acórdão embargado não condenou a ré, ora embargante, ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada pela parte adversa.

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação da ré, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020